Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DO BILHETE AÉREO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do vício na prestação dos serviços de remarcação de bilhetes aéreos. Alega a recorrente que não houve falha na prestação do serviço, porquanto o cancelamento do bilhete aéreo partiu da consumidora, em razão de problemas pessoais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51954845) e com preparo regular (ID 51954846 e 51954847). Foram apresentadas contrarrazões (ID 51954852).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o). Ressalte-se que o transporte sequer chegou a ser executado, razão pela qual não se aplica ao caso a Convenção de Montreal, que não trata da matéria questionada.
4. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC).
5. No caso, o documento de ID 51954814 - Pág. 1 demonstra que no dia de aquisição do bilhete aéreo, ao verificar o erro na marcação da data de retorno, a autora tentou entrar em contato com a ré para efetuar a remarcação, o que não se mostrou possível em razão da indisponibilidade dos canais de atendimento.
6. Em que pesem as alegações da recorrente de inexistência de vício na prestação do serviço, não foi apresentada cópia da gravação do serviço de atendimento ao cliente em que a recorrida solicitou a remarcação do voo, ônus que incumbia à ré por força do art. 373, inciso II, do CPC.
7. Assim, não remarcado o voo de modo tempestivo, resta caracterizado o vício na prestação do serviço, cabendo à requerida responder pelos danos materiais sofridos pela consumidora.
8. Contudo, nota-se que desde o início a intenção da autora era de permanecer em Lisboa até 06/09/2022, o que só não ocorreu em razão do falecimento de seu genitor. Desta forma, não há que se falar em responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de hospedagem, já que estes seriam arcados pela autora se a remarcação houvesse ocorrido de forma tempestiva.
9. Ademais, a própria recorrida admite conhecer a existência da taxa de remarcação no importe de R$ 1.392,00 (mil trezentos e noventa e dois reais) em razão da diferença tarifária. Assim, cabe à recorrente a restituição do valor da passagem inicialmente adquirida (R$ 2.553,95) abatida a taxa de remarcação (R$ 1.392,00), o que perfaz a quantia de R$ 1.161,95.
10. Quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pela autora na tentativa de remarcar o voo, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. A recorrida não demonstrou a incidência efetiva de prejuízo e sua extensão.
11. De fato, a autora também foi inerte ao presumir a conclusão da remarcação sem o recebimento de qualquer e-mail de confirmação e sem o correspondente lançamento da taxa de remarcação em sua fatura do cartão de crédito, concorrendo para o dano.
12. Ademais, ainda que houvesse a remarcação, a situação fática foi alterada com o falecimento de seu genitor e a necessidade de retorno imediato ao país, o que não pode ser atribuído à ré. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.161,95 (mil cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) à autora, a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Excluída a condenação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.